Tribunal: STJ
Processo: 5275627-19.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858196 - GO (2025/0041293-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A.G. DA SILVA E CIA LTDA
AGRAVANTE
: ADAO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
AGRAVADO
: CAMILLA DE BRITO LEMES ROCHA
AGRAVADO
: FABIO ROCHA PEIXOTO
ADVOGADOS
: IVO YAMADA LOPES FERREIRA - GO033105
RAMON CARMO DOS SANTOS - GO034008
FERNANDA NUNES SALES - GO063854
RENATA NERY MARTINS - AC005315
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. VÍCIOS DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não configura vício de prestação jurisdicional no acórdão estadual
que decide a controvérsia de maneira clara e fundamentada, com o
pronunciamento acerca das questões suscitadas pela parte.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto ao
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, no presente
caso, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48442280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e89d0c49-ff69-4c12-b007-509c72c0cea8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e89d0c49-ff69-4c12-b007-509c72c0cea8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858196 - GO (2025/0041293-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A.G. DA SILVA E CIA LTDA
AGRAVANTE
: ADAO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
AGRAVADO
: CAMILLA DE BRITO LEMES ROCHA
AGRAVADO
: FABIO ROCHA PEIXOTO
ADVOGADOS
: IVO YAMADA LOPES FERREIRA - GO033105
RAMON CARMO DOS SANTOS - GO034008
FERNANDA NUNES SALES - GO063854
RENATA NERY MARTINS - AC005315
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. VÍCIOS DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não configura vício de prestação jurisdicional no acórdão estadual
que decide a controvérsia de maneira clara e fundamentada, com o
pronunciamento acerca das questões suscitadas pela parte.
2. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido, quanto ao
cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, no presente
caso, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48257402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 875f9d04-ad16-4a62-85ed-9ec98fe2fbcb

A. G. DA SILVA E CIA LTDA. e outro interpõem agravo em recurso especial
contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que negou seguimento ao apelo nobre
lá interposto.
O acórdão proferido pelo TJGO teve a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE
ATIVIDADES. DESVIO DE BENS E FRAUDE A CREDORES.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
E
DESVIO
DE
FINALIDADE
COMPROVADOS.
1. No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o
legislador pátrio, no artigo 50 do Código Civil, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de
elementos subjetivo e objetivo relativo a qualquer um dos requisitos
previstos nesta norma, substantivos caracterizadores de abuso da
personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros
com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de
confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e
dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. A decisão requestada considerou que restou evidenciada na análise
do “Instrumento Particular de Distrato” firmado entre as Executadas
(Cooperativa e SPE Souza Couto) firmado em
, que foi
22/05/2018
posteriormente Aditivado em
, o início de operações de
20/02/2019
esvaziamento patrimonial das Executadas, de forma que constou no
referido instrumento vultosas movimentações de dinheiro em espécie e
de transferência de imóveis, que seriam supostamente devidos pela
COOPERATIVA (1a Executada) em desfavor da SPE Souza Couto (2a
Executada).
3. Verbera também que referidos valores e imóveis não foram
transacionados entre as empresas executadas, e, ao revés, os
referidos recursos e bens imóveis que seriam destinados à SPE Souza
Couto foram desviados e passados diretamente à propriedade de suas
sócias controladoras, A. G DA SILVA E CIA LTDA. (ora Agravante) e
DAS ENGENHARIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,
conforme Cláusula Sexta do referido Aditivo contratual (evento 313,
arquivo 4), devendo ser preservada a decisão que determinou a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados conforme ementa a
seguir transcrita:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. ART.
1.022 DO CPC DE 2015. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA48257402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 875f9d04-ad16-4a62-85ed-9ec98fe2fbcb

1. Os aclaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de
matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. No caso, não flagro contradições ou omissões passíveis de efeitos
modificativos e/ou infringentes, como pretende o embargante. Isso,
porque ficou evidenciada na decisão questionada a análise do
“Instrumento Particular de Distrato” firmado entre as Executadas
(Cooperativa e SPE Souza Couto) firmado em
, que foi
22/05/2018
posteriormente Aditivado em
, o início de operações de
20/02/2019
esvaziamento patrimonial das Executadas, de forma que constou no
referido instrumento vultosas movimentações de dinheiro em espécie e
de transferência de imóveis, que seriam supostamente devidos pela
COOPERATIVA (1a Executada) em desfavor da SPE Souza Couto (2a
Executada).
3. A decisão também assevera que referidos valores e imóveis não
foram transacionados entre as empresas executadas, e, ao revés, os
referidos recursos e bens imóveis que seriam destinados à SPE Souza
Couto foram desviados e passados diretamente à propriedade de suas
sócias controladoras, A. G DA SILVA E CIA LTDA. (ora Agravante) e
DAS ENGENHARIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,
conforme Cláusula Sexta do referido Aditivo contratual (evento 313,
arquivo 4). 4. Destarte, ausentes quaisquer dos vícios que permitem o
manejo dos embargos de declaração, inviável a sua interposição com
a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado
ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

A. G. DA SILVA E CIA LTDA. e outro interpuseram recurso especial com
base no art. 105, III,
da CF, apontando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
a,
II, do CPC e 50 do CC, sob o argumento de ( ) omissão por parte do acórdão
1
recorrido, que não demonstrou de maneira clara a existência de abuso de
personalidade jurídica, no presente caso, e ( ) ausência de evidências acerca da
2
confusão patrimonial que justificasse a imposição da medida extrema.
O TJGO inadmitiu o recurso especial por incidir, no caso, o teor das
Súmulas n. 7 desta Corte e 284 do STF (e-STJ, fls. 220/224).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, A. G. DA SILVA E CIA
LTDA. e outro refutam o referido óbice (e-STJ, fls. 230/254).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA48257402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 875f9d04-ad16-4a62-85ed-9ec98fe2fbcb

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
(

1) Da omissão no acórdão recorrido
A. G. DA SILVA E CIA LTDA. e outro apontaram omissão por parte do
acórdão recorrido, que não demonstrou de maneira clara a existência de abuso de
personalidade jurídica, no presente caso,
Todavia, verifica-se que o TJGO se pronunciou sobre o tema da seguinte
forma:

No caso em tela, o exequente/agravado narra que “a estratagema
elaborada pelas empresas Executadas para esvaziamento de seu
patrimônio, mediante manobras contratuais com o intuído de desviar
os bens das sociedades Executadas para suas sócias controladoras,
reduzindo as empresas Executadas à insolvência e mantendo os bens
“protegidos” nas empresas controladoras, evidenciando o clarividente
abuso de personalidade caracterizado pela confusão patrimonial”.
Narra também que “demonstrou-se que, para além da evidente
confusão patrimonial e do benefício direto das sócias controladoras
por meio do abuso praticado, as sócias controladoras ainda figuraram
como sucessoras das empresas Executadas em seus direitos e
obrigações por meio de Instrumentos Contratuais de Distrato e Aditivo,
ficando ainda mais evidente a confusão patrimonial entre elas.
A decisão requestada considerou que restou evidenciada na análise
do “Instrumento Particular de Distrato” firmado entre as Executadas
(Cooperativa e SPE Souza Couto) firmado em
, que foi
22/05/2018
posteriormente Aditivado em
, o início de operações de
20/02/2019
esvaziamento patrimonial das Executadas, de forma que constou no
referido instrumento vultosas movimentações de dinheiro em espécie e
de transferência de imóveis, que seriam supostamente devidos pela
COOPERATIVA (1a Executada) em desfavor da SPE Souza Couto (2a
Executada).
Verbera também que referidos valores e imóveis não foram
transacionados entre as empresas executadas, e, ao revés, os
referidos recursos e bens imóveis que seriam destinados à SPE Souza
Couto foram desviados e passados diretamente à propriedade de suas
sócias controladoras, A. G DA SILVA E CIA LTDA. (ora Agravante) e
DAS ENGENHARIA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA,
conforme Cláusula Sexta do referido Aditivo contratual (evento 313,
arquivo 4).
Trata-se, portanto, de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, mediante fortes indícios do abuso da personalidade e
confusão patrimonial, com intento de furtar-se das obrigações e
satisfação dos débitos contraídos pelas pessoas jurídicas, com o
esvaziamento da propriedade, bem como das sócias controladoras,
em razão da suposta configuração dos requisitos do artigo 50, do
Código Civil.
(...)
De uma análise percuciente aos autos, entendo que restou
demonstrado nos autos, por meio de suficiente conjunto probatório, a
ocorrência tanto de desvio de finalidade como de confusão patrimonial,
Documento eletrônico VDA48257402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 875f9d04-ad16-4a62-85ed-9ec98fe2fbcb

de modo a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
postulada pela agravada (e-STJ Fls. 84/86).

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios de prestação jurisdicional apontados, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.
( )
2 Da desconsideração da personalidade jurídica
A. G. DA SILVA E CIA LTDA. e outro interpuseram recurso especial com
base no art. 105, III,
da CF, alegando ausência de evidências acerca da confusão
a,
patrimonial e abuso que justificassem a imposição da desconsideração da
personalidade jurídica, no presente caso.
Analisando as alegações dos recorrentes e os fundamentos, extraídos do
acórdão recorrido, acima transcritos, conclui-se que a análise da controvérsia, para seu
subsequente deslinde, demandaria necessária incursão nos fatos da causa, hipótese
vedada, nesta sede, conforme o teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 875f9d04-ad16-4a62-85ed-9ec98fe2fbcb

O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA48257402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:59
Código de Controle do Documento: 875f9d04-ad16-4a62-85ed-9ec98fe2fbcb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.858.196 / GO
Número Registro: 2025/0041293-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
527562719 52756271920248090051 53729641820188090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.G. DA SILVA E CIA LTDA
AGRAVANTE : ADAO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADOS : MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
MILENA RODRIGUES RAMOS - GO059758
AGRAVADO
: CAMILLA DE BRITO LEMES ROCHA
AGRAVADO
: FABIO ROCHA PEIXOTO
ADVOGADOS : IVO YAMADA LOPES FERREIRA - GO033105
RAMON CARMO DOS SANTOS - GO034008
RENATA NERY MARTINS - AC005315
FERNANDA NUNES SALES - GO063854
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA48409708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: aaf51ffb-fb8d-40f9-98da-8934a093fbbb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: aaf51ffb-fb8d-40f9-98da-8934a093fbbb